Tribunal: STF
Processo: Rcl 58074
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Teto remuneratório. Delegado de Polícia. GAT. 4. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem (temas 377 e 384). 5. Ausência de teratologia. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.